Tribunal: TJBA
Processo: 8017135-40.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo
: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA

Apelação nº
: 8017135-40.2022.8.05.0150

Apelantes
: Marcos Duarte da Conceição, Ministério Público do Estado da Bahia

Defensor
a
Públic
a
: Mariana Rodrigues Pereira

Apelado
s
: Ministério Público do Estado da Bahia, Marcos Duarte da Conceição

Promotor de Justiça
: Oto Almeida Oliveira Júnior

Procurador de
Justiça
:
Rômulo de Andrade Moreira

Relator
: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações criminais interpostas por MARCOS DUARTE DA CONCEIÇÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003, à pena de três anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A Defensoria Pública pleiteia a nulidade da prova por suposta ilicitude na abordagem policial e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público, por sua vez, requer majoração da pena-base em razão de supostos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

Analisa-se, de um lado, a legalidade da abordagem policial e a validade da prova obtida (recurso da defesa), e de outro, a correção da dosimetria da pena imposta, especificamente quanto à fixação da pena-base no mínimo legal (recurso do Ministério Público).

III. Razões de decidir

1
. A abordagem foi legal, realizada durante patrulhamento em área de alta criminalidade, com fundada suspeita, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

2.
A apreensão da arma, com numeração suprimida, foi lícita e sua funcionalidade foi comprovada por laudo pericial.

3.
A confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares e demais provas, é válida para fundamentar a condenação.

4.
Inexistem vícios ou ausência de provas que justifiquem absolvição nos termos do art. 386, II ou VII do CPP.

5
. A pretensão do Ministério Público de exasperar a pena-base não merece acolhimento, pois a condenação anterior do réu ocorreu após o fato ora julgado, não configurando maus antecedentes.

6
. A sentença fundamentou corretamente a dosimetria da pena, observando os critérios legais e constitucionais da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

"É lícita a abordagem policial realizada com fundada suspeita em área de alta criminalidade, não se configurando a ilicitude da prova obtida nem de suas derivadas."

"A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação penal."

"Não configura maus antecedentes a condenação por fato posterior ao crime em julgamento, não sendo possível a majoração da pena-base nesses termos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, §1º, 244, 386, II e VII; CP, arts. 59 e 44; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.04.2024; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no HC 961281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025; TJ-PR, ApC 0000497-73.2022.8.16.0017, j. 14.02.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº
8017135-40.2022.8.05.0150
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao
s
apelo
s
,

nos termos do voto do relator.